Tribunal: STF
Processo: MS 25534
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: CONSITUCIONAL. AGRÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
   MANDADO DE SEGURANÇA. RELATÓRIO AGRONÔMICO DE FISCALIZAÇÃO.
   ATRASO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
   POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. OPORTUNIDADE E
   ALCANCE. ART. 61 DA LEI N. 9.784/99. ART. 184, § 2º, DA CB/88.
   RENOVAÇÃO DE PASTAGENS. IMPEDIMENTO À CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL
   COMO PROPRIEDADE IMPRODUTIVA. ART. 6º, § 3º, V E § 7º, DA LEI N.
   8.629/93. NECESSIDADE DE PROJETO TECNICAMENTE CONDUZIDO. ART. 7º
   DA LEI N. 8.629/93. AFERIÇÃO DO EFETIVO PECUÁRIO POR MEIO DE
   FICHAS DE VACINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL.
   DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      A entrega extemporânea do laudo agronômico
   de fiscalização não implica a nulidade do documento, ensejando
   apenas a instauração de procedimento disciplinar para averiguar
   eventuais  faltas dos servidores responsáveis pelo atraso.
2.      A
   ausência de efeito suspensivo no recurso administrativo
   interposto contra o laudo agronômico de fiscalização não impede a
   edição do decreto do Presidente da República, que apenas declara
   o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária, mera
   condição para a propositura da ação de desapropriação [art. 184,
   § 2º, da CB/88]. A perda do direito de propriedade ocorrerá
   somente ao cabo da ação de desapropriação. Precedente [MS n.
   24.163, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 19.09.2003 e MS n.
   24.484, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 02.06.2006].
3.      O
   processo de renovação de pastagens que impede a classificação do
   imóvel rural como propriedade improdutiva --- art. 6º, §§ 3º e 7º,
   da Lei n. 8.629/93 --- reclama a existência de projeto técnico,
   que deve atender aos requisitos previstos no art. 7º daquele
   texto normativo.
4.      Não há ilegalidade na aferição do efetivo
   pecuário pelo uso exclusivo das Fichas de Vacinação - FV caso
   haja irregularidades nas notas fiscais e Demonstrativos de
   Movimentação de Gado - DMG, uma vez que os regulamentos expedidos
   pelo INCRA prevêem a utilização de ambos os registros.
5.      A
   impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
   torna insuscetível de apreciação a questão relativa à
   produtividade do imóvel rural. Precedente [MS n. 24.518, Relator
   o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004 e MS n. 25.351, Relator
   o Ministro EROS GRAU, DJ 16.09.2005].
6.      Segurança denegada,
   prejudicado o agravo regimental interposto.